Tribunal: STF
Processo: RE 97530
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
1 - Inexistência de violação manifesta da Súmula n. 113 do Supremo Tribunal Federal.
2 - O recorrido esta desobrigado de recolher o imposto, porque decreto estadual deu remissão a débitos igual ou inferiores a cr$ 1.000,00 sem incidência de juros e correção monetária.
3- Recurso extraordinário não conhecido.